Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDUTA TÍPICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação culposa (CP, art. 180, § 3o), improcede o pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta.
2. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, ainda que diante das circunstâncias presentes, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido.
3. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime em exame, pode ser utilizada como maus antecedentes.
4. Não estando presentes os requisitos do 44 do CP, indefere-se a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.
5. Recurso conhecido e desprovido.